Tribunal: TJDFT
Processo: 0751482-76.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. CONSTRIÇÃO JUDICIAL. DIREITOS AQUISITIVOS DE IMÓVEL. COMPROVAÇÃO DA TITULARIDADE. TERCEIRO. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. AVIAMENTO. EXECUTADO. EXORBITÂNCIA DO ALCANCE DO INCIDENTE E DOS EFEITOS QUE LHE SÃO INERENTES. EFEITO INERENTE À AÇÃO DE EMBARGOS DE TERCEIROS. DEFESA DE DIREITO ALHEIO EM NOME PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE (CPC, ART. 18). PENHORA. PRESERVAÇÃO. ÔNUS. ASSUNÇÃO PELA CREDORA. AGRAVO DESPROVIDO.
1. A ação de embargos de terceiro consubstancia o instrumento adequado e posto a disposição de quem, não sendo parte no processo, se julgue prejudicado por ato de injusta apreensão judicial, tais como penhora, depósito, arresto, sequestro, alienação judicial, arrecadação, arrolamento, inventário e partilha, compreendendo-se no seu alcance a prevenção de turbação oriunda de título judicial formado sem a participação do terceiro (CPC, art. 674).
2. O terceiro que, não integrando a composição passiva da relação processual originária, divisa constrição judicial incidente sobre direitos possessório relativos a imóvel de sua titularidade, ostenta legitimação para, na qualidade de terceiro em relação à lide da qual emergia a constrição, valer-se dos embargos de terceiro como instrumento destinado à defesa do seu patrimônio e elisão da constrição, não ostentando o executado legitimação para, em nome próprio, formular pretensão incidental volvida àquele desiderato e à desconstituição da penhora que alcançara bem de titularidade exclusiva de terceiro, à medida em que a pretensão assim formulada encerra defesa de direito alheio em nome próprio, o que não é legalmente admitido (CPC, art. 18).
3. Agravo conhecido e desprovido. Unânime.